Tribunal: TCU
Processo: 023.110/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8361/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.110/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinha Suenir Barbosa de Azevedo (XXX.133.637-XX); Angelica Warwar Matos (XXX.654.887-XX); Crenes Maria Teixeira da Silva (XXX.142.447-XX); Ecila Maria Manhaes Lima (XXX.679.207-XX); Eduardo Nel Moreira (XXX.060.737-XX); Elizabeth da Silva Gulias Oliveira (XXX.191.847-XX); Guanaira de Almeida Gomes (XXX.465.107-XX); Maria do Carmo Lira (XXX.686.707-XX); Maria do Ceu da Silva Alves de Oliveira (XXX.209.807-XX); Monica Eshriqui (XXX.964.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.